Tribunal: TJDFT
Processo: 0707167-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0707167-84.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE DE MELO PEREIRA AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de liminar, interposto por ANDRÉ DE MELO PEREIRA, em face da decisão proferida em Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência (processo n. 0708197-54.2025.8.07.0001.) , em trâmite na 11a Vara Cível de Brasília, proposta em desfavor da SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça ao agravante, nos seguintes termos (ID 226677630), dos autos da origem: (...) Ao apreciar a petição inicial, este Juízo proferiu o despacho do ID: 226362251, determinando a intimação da parte autora a fim de comprovar que faz jus à obtenção da gratuidade de justiça, tendo sido juntada a petição do ID: 226526695, à qual foram anexados documentos. Esse foi o bastante relatório. Fundamento e decido adiante. O art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, prescreve que o Estado prestará assistência jurídica integral àqueles que comprovarem insuficiência de recursos. Por isso, a parte autora foi regularmente intimada para comprovar que faz jus à obtenção da gratuidade de justiça. No caso dos autos, verifico que o autor não se desincumbiu de comprovar que faz jus à obtenção do pleito gracioso inicialmente solicitado. Com efeito, da declaração copiada no ID: 226526699 (p. 4), consta que o autor possui patrimônio incompatível com a alegada hipossuficiência financeira. Por outro lado, verifico que a parte autora não demonstrou a existência de despesas extraordinárias que lhe minguassem a subsistência, de modo a amparar seu pedido. Desse modo, a parte autora não faz jus ao almejado benefício legal. (...) Por esses fundamentos, indefiro a gratuidade de justiça à parte autora. Intime-se para pagamento das custas processuais dentro do prazo legal, sob pena de indeferimento da petição inicial, com o cancelamento da distribuição (art. 290 do CPC). Nas razões recursais (ID 69252038 ), diz o recorrente ser idoso e portador de doença grave (adenocarcinoma maligna em grau avançado) e que em ação de obrigação de fazer se discute além da concessão de justiça gratuita o fornecimento pela ré do medicamento ACETATO DE ABIRATERONA de posologia 250 mg, conforme prescrição médica, cujo valor de R$ 8.000,00 é totalmente incompatível com sua realidade financeira. Ressalta que demonstrou sua hipossuficiência ao requerer a gratuidade de justiça, pois comprovou que aufere rendimentos de R$ 3.868,50, valor que está nos parâmetros de entendimento desta Corte de Justiça de que para haver comprovação da hipossuficiência é necessário que o requerente receba renda mensal de até 5 (cinco) salários-mínimos. Destaca que comprovou não ter condições de arcar com as custas, sem comprometer sua sobrevivência e que acostou aos autos documentos que externam seu patrimônio modesto que é composto de uma casa adquirida no Recanto das Emas e de um automóvel JAC, ano: 2012/201. Requer a tutela recursal para que seja deferido o efeito suspensivo ao recurso a fim de suspender os efeitos da decisão interlocutória agravada, concedendo-lhe os benefícios da gratuidade da justiça de forma integral para o imediato prosseguimento do feito sem necessidade de recolhimento das custas e despesas processuais. Pede o provimento do recurso e a confirmação da liminar. Ausência de preparo em razão do pedido de concessão de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. É o relato do necessário. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu os requisitos de admissibilidade. O art. 1.019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida. No caso, o Relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Para o deferimento da medida, há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. Insurge o autor contra a decisão do juízo da origem que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas, sob pena de extinção do processo. Depreende-se dos autos que o recorrente é portador de adenocarcinoma de próstata de alto risco, de acordo com relatório médico (ID 226345969, dos autos da origem) e comprovou sua hipossuficiência por meio de seu comprovante de rendimentos no valor de R$3.868,50 (ID 226345956, dos autos na origem) Extrai-se dos autos que o agravante possui um perfil compatível com o de uma pessoa economicamente hipossuficiente, razão pela qual não pode arcar com os custos da demanda, sem prejuízo de sustento próprio e de sua família. Sobre a questão, confira-se este Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA NATURAL. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, dispõe que "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem falta de recursos". 2. No caso, a autora trabalha como costureira autônoma, acostando aos autos seus extratos bancários contendo reduzida movimentação e saldo compatível com sua declaração de hipossuficiência, além de comprovante de residência emitido pela CAESB, no qual consta que a autora faz jus à tarifa social por ser pertencente "a uma unidade familiar pobre ou extremamente pobre", além de estar inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CADÚnico), para famílias com faixa de renda familiar de até um salário-mínimo. 3. Comprovada nos autos a incapacidade econômica da autora para arcar com as despesas processuais sem comprometimento do sustento próprio e de sua família, é mister o deferimento da Gratuidade da Justiça. 4. Apelação cível conhecida e provida. (Acórdão 1825357, 07060717920228070019, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/2/2024, publicado no DJE: 15/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.g.n) Portanto, é evidente que a parte autora recebe renda bruta abaixo do parâmetro utilizado por este Tribunal de Justiça para a concessão do benefício e, ainda, deve-se considerar o fato de que é acometida de câncer, doença grave que exige tratamento imediato. Desse modo, em razão da urgência, é possível, nessa fase de cognição sumária, suspender a exigência do recolhimento das custas até o julgamento do mérito do agravo e determinar o prosseguimento do feito na origem. Ante o exposto, CONCEDO a tutela recursal para suspender a exigência do recolhimento das custas, até o julgamento do mérito do agravo e determinar o prosseguimento do feito na origem. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital